Tribunal: TJPA
Processo: 0801061-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801061-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: HELTON JONES DOS SANTOS BRITO

AUTORIDADE COATORA: TERCEIRA VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. NÃO CABIMENTO. ATOS CONVALIDADOS POR JUÍZO COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra ato do d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, sob alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, ilegalidade por excesso de prazo na realização da audiência de custódia e nulidade do decreto prisional por incompetência absoluta do juízo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para realização da audiência de custódia; (ii) verificar a nulidade dos atos processuais em razão da incompetência do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido referente ao excesso de prazo na audiência de custódia resta prejudicado, pois o ato foi realizado, configurando perda de objeto.
4. A incompetência do juízo foi reconhecida, com remessa dos autos à Justiça Militar, que
convalidou
os atos praticados, aplicando-se a teoria do juízo aparente. Precedentes do STJ autorizam a convalidação dos atos pelo juízo competente, desde que respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa.
5. A decretação da prisão preventiva foi mantida pelo juízo competente, com fundamentação concreta, inexistindo ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida em parte e, na extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 125, § 4º; CP, arts. 157, §1º, II, §2º, “a”, 307 e 316; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso em Habeas Corpus nº 47.018/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.06.2016;

STJ, AgRg no HC nº 895972/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10.06.2024;

TJ-PA, Habeas Corpus Criminal nº 0808627-56.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 23.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente da ordem e a denegar, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos Ilustres advogados, Drs. Nelma Catarina Oliveira Mártires Costa e Mauro César da Silva de Lima, em favor do nacional HELTON JONES DOS SANTOS BRITO, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente está recluso preventivamente desde o dia 23.01.2025, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §1º, II e §2º, “a”, em conjunto com os arts. 316 e 307, do Código Penal, nos autos de origem de nº 08223326-34.2024.814.0006, em que alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, ilegalidade decorrente de excesso de prazo para realização de audiência de custódia e, por fim, a nulidade absoluta do decreto constritivo por incompetência absoluta do juízo.

Requer, através da concessão da medida liminar, que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 24459723 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 24551132), o Impetrado presta informações (ID nº 24618507), e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela prejudicialidade do
writ
(ID nº 24862806).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Em suma, o paciente, que é policial militar, está sendo acusado, em conjunto com outros 03 (três) policiais, do suposto cometimento dos delitos de roubo em concurso de pessoas com emprego de arma de fogo, conexos aos crimes de concussão e falsa identidade, em que houve subtração de 06 (seis) motocicletas de um caminhão transportador de veículos. A vítima teria sido ameaçada pelos investigados para que não procurasse a autoridade policial.

Pois bem.

Ab initio
, quanto a invocação relativa ao excesso de prazo para realização de audiência de custódia, vejo que o objeto se perdeu, ante a notícia da sua ocorrência no dia 27.01.2025.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA . IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA REALIZADA. PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES DO STJ . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EFETUADA. RÉU FORAGIDO DA JUSTIÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08086275620248140000 20998145, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Seção de Direito Penal)

Neste ponto, NÃO CONHEÇO do writ.

Insurgem-se os impetrantes contra decisão do juízo impetrado
que decretou a prisão preventiva do paciente, sob a alegação de incompetência, requerendo a nulidade de todos os atos praticados pela autoridade coatora.

Em consulta informal aos autos de origem de nº 0823326-34.2024.8.14.0006, no sistema PJE – 1º grau, verifico que o juízo impetrado promoveu o desmembramento do processo, reconhecendo a competência da Justiça Militar em relação ao paciente em 28.01.2025 (ID nº 135651727):

“
Evidentemente, a complexidade desse caso, faz ver uma concorrência entre policiais militares para a prática de um crime patrimonial, sendo que nas circunstâncias em que esse crime teria ocorrido, um não se encontraria em serviço, todavia, outros três, a saber, Helton Jones dos Santos Brito, José Eduardo Silva de Oliveira e Deiwison de Lima Coqueiro estariam em serviço quando da prática do crime. De fato, os dados da viatura utilizada pela guarnição que compunham são a prova fundamental da ida desses policiais ao local em que o crime foi praticado. Portanto, evidencia-se que os policiais Elton Jones dos Santos Brito, José Eduardo Silva de Oliveira e Deiwison de Lima Coqueiro estariam de serviço no instante em que teriam participado do crime de roubo, como disse anteriormente, e a identificação da viatura utilizada por essa guarnição foi a prova fundamental para identificar tais pessoas com autores do roubo. Ressalte-se que, ainda, que a maior parte da res furtiva até o presente momento não foi recuperado. Diante dessa constatação, evidencia-se, quanto aos policiais que estavam em serviço quando da prática do crime, a competência é da Justiça Militar para processar e julgá-los. Embora, juízo entenda se tratar de competência relativa diante das regras de conexão. E, sendo tal competência relativa, todavia suscitado este juízo, entende-se por bem, desmembrar o presente feito para que os policiais militares em serviço sejam processados perante a Justiça Militar. Portanto, desmembre-se quanto aos policiais Hellton Jones dos Santos Brito e José Eduardo Silva de Oliveira e Deiwison de Lima Coqueiro, para diante da competência da Justiça Militar, sejam os autos enviados à Auditoria Militar do Estado do Pará. Perante a auditoria caberá ao juiz ratificar ou não os atos já determinados por este Juízo.” [
sic
]

Ato contínuo, constatei nos autos desmembrados de nº 0802110-80.2025.8.14.0006 que o juízo da Vara única da justiça militar
convalidou
os atos praticados pelo juízo anterior.

Consta da decisão (ID nº 135884781):

“
Quanto à competência e ratificação dos atos praticados pelo juízo que se declarou incompetente.

Pelo que se infere dos autos, os militares
HELTON JONES DOS SANTOS BRITO, JOSÉ EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, e DEIWISON DE LIMA COQUEIRO
teriam praticado a conduta delituosa quando estavam em serviço, fazendo uso de viatura da Polícia Militar, pelo que, conforme dispõe o artigo 9º, II, “c”, do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei 13.491/2017, trata-se, em tese, de crime militar, competindo a esta justiça o exame do caso, conforme dispõe o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal.

Por outro lado, devem ser ratificados os atos e decisões proferidas pelo juízo que se declarou incompetente, em especial o provimento de 135773405, que se encontra devidamente fundamentado em fatos, provas e argumentos jurídicos sólidos. Nesse sentido:

“
STJ-0623725) PENAL E PROCESSO PENAL. DECRETO-LEI Nº 201/1967. DENÚNCIA RECEBIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA DE ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
Constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados
. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. 2. Na espécie, o ato do Juízo Federal, ao determinar a intimação da defesa para apresentação das alegações finais, após o pronunciamento do Ministério Público, deve ser considerado como ratificação implícita da denúncia, inexistindo o apontado constrangimento ilegal. 3. A alegação de que a decisão do Juízo incompetente que recebeu a denúncia não produz o efeito de interromper o prazo prescricional, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tornando-se inviável a apreciação originária do tema no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso ordinário conhecido em parte e, na extensão, improvido. (Recurso em Habeas Corpus nº 47.018/RJ (2014/0082747-9), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 07.06.2016, DJe 13.06.2016). (grifo nosso).” [
sic
]

Assim, inexistem prejuízos causados ao paciente quando todos os atos praticados pelo juízo incompetente foram convalidados. A todo momento foi oportunizada a manifestação da defesa acerca dos atos praticados, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, estamos diante da aplicação da teoria do juízo aparente, amplamente recepcionada e difundida pelos Tribunais Superiores, a qual preconiza que atos processuais realizados por juízo que inicialmente entendia por sua competência, podem ser ratificados
a posteriori
pelo juízo verdadeiramente competente. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. INVESTIGAÇÃO. COMBATE À COVID-19. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. OPERAÇÃO ETHON. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AO QUAL O FEITO FOI DISTRIBUÍDO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Mesmo identificada a incompetência do Juízo, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou sua revogação. É o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por autoridade que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito. Precedentes. 2. No caso, ao contrário do que afirma a defesa, quando foi deferido o

pedido de busca e apreensão, não era possível afirmar com clareza a competência da justiça federal para processamento do feito, diante das ponderações trazidas pelo Juízo de primeira instância acerca do orçamento do ente federado - possibilidade de que os pagamentos hajam sido feitos a partir das dotações orçamentárias de origem distrital -, o que configura nulidade relativa e autoriza a aplicação da teoria do juízo aparente. 3. Não cabe a este Superior Tribunal, em flagrante usurpação de competência, retirar da Justiça Federal, que terá amplo exame dos fatos e provas trazidos aos autos, a oportunidade de avaliar, como entender de direito, a possibilidade de convalidação dos atos processuais praticados pela autoridade incompetente e, assim, decidir sobre o cabimento ou não da teoria do juízo aparente, sob pena de indevida supressão de instância . 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 895972 DF 2024/0073612-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)

Afasta-se, portanto, o constrangimento ilegal alegado.

De todo modo, o reconhecimento da nulidade processual somente é cabível quando demonstrado efetivo prejuízo causado à parte, do qual a impetrante não se desincumbiu, conforme melhor ensina o art. 563 do CPP.

Quanto a revogação da prisão preventiva, nos termos que requer a impetrante, não há que se falar em ilegalidade, pois ainda que não fossem convalidados os atos praticados pelo juízo anterior houve deliberação do juízo competente, que manteve a constrição de maneira concretamente fundamentada.

À vista do exposto, conheço da ordem e a julgo no que concerne ao excesso de prazo para realização de audiência de custódia, e a denego no mais.

É o voto.

Belém, 01/04/2025